Tribunal: TJDFT
Processo: 0754097-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO PIRFENIDONA (ESBRIET). DIAGNÓSTICO DE DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL FIBROSANTE. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NECESSÁRIA. REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Paciente diagnosticada com doença pulmonar intersticial fibrosante, sendo indicado para o tratamento do seu quadro clínico, o fármaco Pirfenidona (Esbriet), conforme prescrição médica.
2. Na hipótese, impõe-se aguardar a produção da nota técnica pelo NATJUS para o exame da tutela de urgência pleiteada, sobretudo porque o Enunciados 18 e 51, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, orientam o magistrado a buscar apoio técnico antes de deferir liminares em demandas sobre saúde.
3. Não se justifica a concessão da antecipação da tutela quando os elementos até então reunidos, não permitem reconhecer a viabilidade de se compelir o Distrito Federal a disponibilizar, imediatamente, o medicamento postulado, impondo-se aguardar a devida instrução probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.